Tribunal: TJSP
Processo: 1501761-82.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES). CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS COERENTES. PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. materialidade e autoria demonstradas. A eventual inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP não acarreta nulidade absoluta, especialmente quando o

Ementa:
ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES). CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS COERENTES. PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. materialidade e autoria demonstradas. A eventual inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP não acarreta nulidade absoluta, especialmente quando o reconhecimento é ratificado em juízo com segurança e respaldado por outros elementos probatórios. Prejuízo concreto não demonstrado. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando os relatos são firmes e coerentes, como no caso em tela, em que a vítima detalhou a dinâmica delitiva e reconheceu o acusado como um dos autores do crime, tanto na fase policial quanto em juízo. São válidos como meio de prova os depoimentos prestados por agentes policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório, não havendo motivo para desconsiderá-los na ausência de elementos que indiquem interesse em prejudicar o réu. Comprovada a majorante de concurso de agentes, bem como o uso de grave ameaça à pessoa, evidenciando o liame subjetivo entre os participantes e a atuação coordenada na prática delitiva.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecida a atenuante de menoridade relativa, sem modificar a pena final, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na derradeira fase, aumento de 1/3 em razão da majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, CP). Penas finais mantidas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos. Regime inicial semiaberto mantido, considerando a pena aplicada, a par da gravidade concreta dos fatos. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis, diante da gravidade do delito praticado com grave ameaça e em concurso de agentes.
Recurso defensivo desprovido. Condenação mantida. De ofício, reconhecida a atenuante de menoridade relativa, sem modificação da pena final.